Tribunal: TJMT
Processo: 1000916-27.2021.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000916-27.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM - CPF: 904.096.801-25 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), H. C. R. - CPF: 104.557.731-65 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARILIA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 998.128.861-68 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARILIA RODRIGUES DA LUZ - CPF: 998.128.861-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CC ALIMENTOS – ALIMENTOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo presumida de forma absoluta a necessidade da menor em relação aos alimentos e não tendo sido demonstrado pelo genitor, a incapacidade de arcar com o valor fixado, impõe-se a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM
contra decisão proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade cc Alimentos movida por
HELENA CECÍLIA RODRIGUES
, que é representadA por sua genitora MARILIA RODRIGUES DA LUZ, que julgou procedentes os pedidos para:
“a) declarar e reconhecer que Jeferson Monteiro Bergamim é o pai biológico da infante Helena Cecília Rodrigues. OFICIE-SE o competente Registro Civil de Pessoas requisitando o registro e anotação do pai biológico e dos avós paternos no assento de nascimento da infante; b) conceder a guarda unilateral de Helena Cecília Rodrigues à genitora Marilia Rodrigues da Luz, assegurado ao pai o direito de visitas, nos termos do artigo 1.589 do Código Civil; c) condenar Jeferson Monteiro Bergamim ao pagamento de pensão alimentícia à filha Helena Cecília Rodrigues que fixo em 50% do salário mínimo vigente, inclusive sobre 13o, mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, a ser pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito ou transferência para conta bancária indicada pela genitora ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo.”
Foi condenado ainda ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Inicialmente, limita o apelante que o ponto que se discute no recurso é quanto aos alimentos, sob o argumento de que não foi respeitado o binômio necessidade x possibilidade. Afirma que não tem condições para arcar com alimentos, na monta correspondente a 50% do salário mínimo vigente.

Explica que possui outros dois filhos, que também mantem e que Helena é a terceira filha do apelado; que é motorista, tendo baixa renda aferida com diária e trabalho autônomo.

Nestes termos almeja seja minorado o percentual aplicado para 25% do salário mínimo.

O Ministério Público da 1a. Promotoria de Justiça Cível de Juína opina pelo desprovimento do recurso.

A apelada, por meio da Defensoria Pública, requer o desprovimento do recurso.

Também a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM contra decisão proferida nos autos da Ação de Investigação de Paternidade cc Alimentos movida por HELENA CECÍLIA RODRIGUES, que é representada por sua genitora MARILIA RODRIGUES DA LUZ, que julgou procedentes os pedidos para: “a) declarar e reconhecer que Jeferson Monteiro Bergamim é o pai biológico da infante Helena Cecília Rodrigues. OFICIE-SE o competente Registro Civil de Pessoas requisitando o registro e anotação do pai biológico e dos avós paternos no assento de nascimento da infante; b) conceder a guarda unilateral de Helena Cecília Rodrigues à genitora Marilia Rodrigues da Luz, assegurado ao pai o direito de visitas, nos termos do artigo 1.589 do Código Civil; c) condenar Jeferson Monteiro Bergamim ao pagamento de pensão alimentícia à filha Helena Cecília Rodrigues que fixo em 50% do salário mínimo vigente, inclusive sobre 13o, mais 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, a ser pago mensalmente, até o dia 10 de cada mês, mediante depósito ou transferência para conta bancária indicada pela genitora ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo.” Foi condenado ainda ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação, em seu efeito devolutivo.

Acompanho o parecer da Promotoria e da Procuradoria Geral de Justiça para desprover do recurso.

Isso porque, nos termos do artigo 1.694,
caput
e parágrafo 1o, do Código Civil, o valor fixado há de ser proporcional, equilibrando-se aquilo que o alimentante pode pagar, com as reais necessidades do alimentando.

A necessidade da filha menor é presumida de forma absoluta; já a possibilidade do devedor deve ser constatada por meio de seus rendimentos reais, que servirão de lastro para o pagamento da obrigação.

Contudo, no caso, apesar de ter apresentado contestação, o apelado não comprovou que não possui condições financeira de efetuar o pagamento da pensão alimentícia conforme pleiteada.

Conforme ponderou a Procuradoria Geral de Justiça
“embora o alimentante/apelante alegue impossibilidade econômica e/ou financeira de arcar com o pagamento dos alimentos no patamar fixado, este não logrou êxito em comprovar cabalmente no curso processual que não é capaz de honrar com a obrigação alimentar em questão, tendo juntado apenas certidões de nascimentos dos outros dois filhos, sem comprovar sua renda e tampouco as despesas com estes e pessoais.”.
(trecho extraído do parecer de id. 152847163).

A única informação que se tem é que o apelante é motorista, contudo, ao que tudo indica é o proprietário de caminhão para realização de carga de safras, o que não corresponde aos alegados ganhos de um salário e meio. Aliás, se fosse verídico, bastaria ter comprovado nos autos.

Por outro lado, o fato de já possuir outros filhos não é elemento, por si só, para almejar o pagamento de valor irrisório a filha menor, em R$ 303,00.

Quando a necessidade de realização de audiência, também sem razão o apelante, pois, o a apelada não demonstrou em suas contrarrazões a intenção de conciliação, sendo totalmente procrastinatório qualquer designação, em prejuízo aos direitos da menor.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença, contudo, permanece a suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023